Tribunal: TJDFT
Processo: 0010608-50.1984.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010608-50.1984.8.07.0001 RECORRENTE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA (CNTI) RECORRIDO: ALMIR CUNHA, JOSE ALVES DA SILVA, MARIA HELENA MARQUES CAMPISTA, PAULO MENESES, ESPOLIO DE ARY CAMPISTA, ESPOLIO DE ONOFRE MARTINS BARBOSA DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STF, que negou seguimento ao agravo no recurso extraordinário (certidão de ID 15366314 - Pág. 3), baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024